Tribunal: STF
Processo: RE 100542
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE TRANSAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO
DO ATO JURISDICIONAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE
CORRIGIVEL PELO MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.